Tribunal: TJBA
Processo: 8006482-56.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006482-56.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: LARISSA DA CRUZ CARDOSO

Advogado(s):LORENA DA CRUZ CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
INCIDÊNCIA DO CDC. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. DANO MATERIAL. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

Trata-se de Apelo interposto em desfavor de capítulo da sentença que determinou a devolução proporcional de mensalidade cobrada após pedido de trancamento de matrícula e fixou honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É cediço que constitui cláusula abusiva e, portanto, nula de pleno direito, aquela que prevê a cobrança de mensalidade vincendas após o pedido de trancamento de matrícula pelo aluno, nos termos do art. 51, IV e § 1º, III, do CDC,
dada a não prestação do serviço de ensino
pela instituição de ensino
.

Ademais, d
ebulha-se do art. 85, §
2
º, do CPC, que os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser arbitrados no percentual
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
.

No que toca à fixação do percentual dos honorários, nos exatos termos do art. 85, § 2º, do Código de Ritos, há de se ponderar:
o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Defluindo-se do caderno processual a ausência de complexidade da causa, por se tratar de tema com entendimento já sedimentado em sede dos Tribunais Superiores, o local da prestação do serviço e o tempo exigido para o serviço por se tratar de ação
com baixa complexidade (
cobrança por serviço não prestado
), com singela dilação probatória
(prova documental)
,
mostrou-
se
condizente com a norma de regência e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o percentual
mínimo
da verba arbitrado na sentença.

Apelo
d
o
ré
u
conhecido e
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8006482-56.2023.8.05.0113
,
da Comarca de
Itabuna
/Bahia em que figuram como
a
pelante
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
,

e

a
pelad
a
, LARISSA DA CRUZ CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do recurso e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12